Tribunal: TJSP
Processo: 0077187-75.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pelo concurso de agentes e rompimento de obstáculo. Recurso defensivo pretendendo a absolvição por insuficiência probatória. De maneira subsidiária, pretende-se a reforma da dosimetria penal.
Da condenação. Conjunto probatório robusto e apto para ensejar a condenação. Autoria e materialidade delitivas bem demonstradas. Depoimento policial válido e coeso. Agente

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pelo concurso de agentes e rompimento de obstáculo. Recurso defensivo pretendendo a absolvição por insuficiência probatória. De maneira subsidiária, pretende-se a reforma da dosimetria penal.
Da condenação. Conjunto probatório robusto e apto para ensejar a condenação. Autoria e materialidade delitivas bem demonstradas. Depoimento policial válido e coeso. Agente policial que presenciou o acusado no curso da empreitada delitiva e, após perseguição, prendeu-o em flagrante. Reconstrução dos fatos, em razão da instrução processual, que indica, estreme de dúvidas, a responsabilidade do apelante. Condenação mantida.
Qualificação jurídico-penal dos fatos. Qualificadora do concurso de agentes bem respaldada pelo arcabouço probatório. Qualificadora referente ao rompimento de obstáculo demonstrada por laudo pericial.
Da individualização das penas. Valoração de uma das qualificadoras como circunstância judicial negativa. Admissibilidade. Precedentes. Regime inicial semiaberto confirmado. Réu reincidente. Condições subjetivas desfavoráveis. Inviabilidade da substituição da pena corporal por restritiva de direito, bem como da concessão de suspensão condicional da pena, diante da não-satisfação dos requisitos legais.
Recurso conhecido e improvido.